Tribunal: TJMT
Processo: 1009795-89.2021.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009795-89.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIDER LTDA - CNPJ: 11.108.348/0001-13 (EMBARGANTE), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), FHYLIPE OLIVEIRA - CPF: 035.781.411-86 (EMBARGANTE), ADALBERTO J. BENEZ - ME - CNPJ: 05.683.893/0001-30 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), FHYLIPE OLIVEIRA - CPF: 035.781.411-86 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 607.387.829-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COMO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Distribuidora de Peças Automotivas Líder Ltda. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação interposta nos autos de embargos à execução ajuizados contra Adalberto J. Benez – ME (BM Fomento Mercantil), mantendo a sentença de improcedência, com fundamento na validade do contrato de confissão de dívida, subscrito por duas testemunhas. A parte embargante alega existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à exigibilidade de cheque não apresentado ao banco sacado, à inaplicabilidade do precedente citado e à natureza jurídica da operação (mútuo x factoring).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o cheque não apresentado ao banco sacado compromete a exigibilidade do crédito; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da natureza jurídica da operação (mútuo ou factoring); e (iii) verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão que justifique a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de confissão de dívida, subscrito por duas testemunhas, possui força de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, sendo autônomo em relação ao cheque que o acompanha como meio de pagamento, razão pela qual a ausência de apresentação do cheque ao banco sacado não compromete a exigibilidade do crédito.

A alegação de simulação da operação (mútuo disfarçado de factoring) foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com destaque para a ausência de provas mínimas da suposta irregularidade, conforme ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do STJ reconhece a eficácia executiva do instrumento de confissão de dívida independentemente da apresentação dos contratos subjacentes (AgInt no AREsp 435.853/SC).

A interpretação jurídica divergente da pretendida pela parte não caracteriza contradição nem omissão, tampouco justifica a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios.

Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), sendo incabível o efeito infringente e o pedido de efeito suspensivo.

Para fins de prequestionamento, restam enfrentadas as matérias concernentes aos arts. 47 e 50 da Lei nº 7.357/85; art. 784, III, do CPC; arts. 1.022 e 489 do CPC; e art. 93, IX, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O contrato de confissão de dívida subscrito por duas testemunhas possui eficácia executiva autônoma, não dependendo da apresentação do cheque como condição de exigibilidade.

A ausência de apresentação do cheque ao banco sacado não compromete a exigibilidade do crédito fundado em contrato de confissão de dívida.

A alegação de simulação do contrato deve ser provada pela parte que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Divergência interpretativa quanto à natureza do título não caracteriza vício passível de correção por embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LÍDER LTDA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado nos autos dos Embargos à Execução (Processo nº 1009795-89.2021.8.11.0003), movidos em face de ADALBERTO J. BENEZ – ME (BM Fomento Mercantil), cujo objeto era discutir a inexigibilidade do cheque n. 877, no valor de R$ 774.783,97, emitido em 29/03/2018.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, com fundamento na validade e eficácia do contrato de confissão de dívida, subscrito por duas testemunhas, e que serviu de fundamento autônomo à execução.

Os embargos apontam omissões e contradições, especialmente quanto à exigibilidade do cheque sem apresentação ao banco sacado (arts. 47 e 50 da Lei 7.357/85) e ausência de similitude fática com o precedente invocado.

Alega de que a operação financeira configura contrato de mútuo, e não
factoring
, o que, se reconhecido, implicaria a nulidade do título executivo por cobrança de juros abusivos.

Ao final, requer sejam acolhidos os aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas. Id.303329860.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Sobre a alegada contradição quanto à exigibilidade do cheque, denota-se que

decisão embargada deixou claro que o cheque não é o único fundamento da execução, sendo mero meio de pagamento de dívida confessada em contrato escrito, subscrito por duas testemunhas, que por si só possui natureza de título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, III, do CPC.

A ausência de apresentação do cheque ao banco sacado, portanto, não compromete a exigibilidade do crédito, pois este se funda no contrato de confissão de dívida, situação expressamente reconhecida pela jurisprudência do STJ:

“A escritura pública de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a apresentação dos contratos que deram origem à dívida confessada.” (AgInt no AREsp 435.853/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28/06/2019).

Assim, não há, pois, contradição, mas interpretação jurídica diversa da pretendida pelo embargante, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Em relação à alegada omissão sobre a natureza jurídica da operação (mútuo x
factoring
), também, não merece prosperar.

Isso porque, o acórdão abordou de forma expressa a alegação da embargante de que o contrato seria simulado. Contudo, registrou a ausência de provas mínimas da alegada simulação, sendo ônus da parte embargante a demonstração dessa irregularidade (art. 373, I, do CPC).

Além disso, se consignou que a eventual existência de agiotagem, mesmo que comprovada, não implica automática nulidade do título executivo, o que afasta a alegada omissão.

Logo, não houve negativa de prestação jurisdicional, mas improcedência da tese diante da ausência de elementos probatórios.

Por fim, o pedido de efeito suspensivo não encontra amparo, pois os embargos de declaração não possuem, como regra, efeito suspensivo, sendo tal atribuição de caráter excepcional e fundamentado, o que não se configura no presente caso.

Outrossim,

o efeito infringente também deve ser rejeitado, pois a hipótese não revela erro material nem vício capaz de alterar o resultado do julgamento.

Quanto ao prequestionamento, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores, anoto, para fins de prequestionamento, que se encontram enfrentadas e analisadas as matérias concernentes aos arts. 47 e 50, §1º, da Lei nº 7.357/85, art. 784, III, do CPC, arts. 1.022 e 489 do CPC, bem como os dispositivos constitucionais mencionados, em especial o art. 93, IX, da CF, afastando-se a alegada omissão ou contradição.

À luz dessas considerações,
REJEITO
os aclaratórios, por não se verificar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tampouco erro material, mantendo-se incólume o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025